Tribunal: STF
Processo: RE 1531144
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    O recurso de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP E COFINS, LEI Nº. 10.833/2003 PARQUE TEMÁTICO. ATIVIDADES. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 33/2005. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. CUMULATIVIDADE. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS DENTRO DO COMPLEXO.



    1. Apelação interposta contra sentença que , julgou improcedente o pedido em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, que objetivou a mudança de cálculo do PIS/PASEP e COFINS para o regime cumulativo, na forma do art. 10, XXV, da Lei nº. 10.833/2003.



    2. O art. 195 da Constituição Federal, que trata do financiamento da seguridade social, dispõe em seu § 12º que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, "b" e IV do capu t serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)



    3. A Lei nº. 10.833/2003, que trata da incidência da COFINS, dispõe em seu art. 10, XXI, que permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º, as receitas auferidas por parques temáticos.



    4. A Lei nº. 10.833/2003 excluiu os parques temáticos do regime não cumulativo, já que o seu art. 10 determinou a não aplicação do art. 1º do mesmo diploma normativo, que trata da aplicação do regime não cumulativo.



    5. Em cumprimento ao inciso XXI do art. 10 da Lei nº. 10.833/2003, foi editada a Portaria Interministerial conjunta dos Ministérios da Fazenda e do Turismo de nº 33/2005, elencando quais atividades dos parques temáticos se enquadrariam como receitas, visando assim dar executoriedade à lei, nos termos do art. 87, parágrafo único, da Constituição Federal.



    6. A Portaria Interministerial nº. 33/2005 não definiu as atividades que não integram o conceito de parque temático, já que não excluiu de forma expressa quais atividades relativas aos serviços prestados no interior do parque não integrariam o seu conceito.



    7. Precedente do TRF4: Primeira Turma, AC 2007.70.02.009882-8 , Relatora: Desembargadora Federal Maria de Fátima Labarrere julg. 29/06/2011, decisão unânime.



    8. A Portaria Interministerial nº 33/2005, ao se limitar a considerar como atividades dos parques temáticos aquelas que decorrem do pagamento de ingresso sem nada se referir aos serviços dos restaurantes e a de todas as outras dependências que integram o parque de diversão e compõem sua atividade-fim, restringiu o alcance da lei, extrapolando o seu poder regulamentar e violando o art. 10, XXI, da Lei nº. 10.833/2003.



    9. Precedente deste Tribunal matéria relativa PAT. Alcance Portaria Interministerial: Segunda Turma, APELREEX 29309, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 02.12.2014, publ. 04.12.2014, decisão unânime.



    10. Patente a ilegalidade da Portaria Interministerial nº 33/2005 dos Ministérios da Fazenda e do Turismo, por restringir a aplicação do art. XXI do art. 10 da Lei 8.333/2003, violando o principio da legalidade.



    11. É de se reconhecer que o regime tributário da cumulatividade (redação da alíquota de 9% para 3%) deve incidir apenas sobre as receitas auferidas pelo parque temático na parte do complexo que se situa após as catracas de acesso dos usuários (áreas acessíveis mediante o pagamento de ingressos).



    12. Como a ação foi promovida em 2015, na vigência do CPC de 1973, segundo entendimento reiterado da jurisprudência desta egrégia Corte, devem ser aplicadas em relação aos honorários sucumbenciais as suas normas, em observância do principio da não surpresa consagrado pelo CPC atual. Deste modo, aplicando as regras do art. 20, § 3e § 4º, condena-se à União no pagamento da verba honorária de sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    13. Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição do indébito tributário correspondente às diferenças recolhidas a maior relativas ao pagamento misto a título de PIS/PASEP e COFINS, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram acolhidos"para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no relatório e no item 1 da ementa do acórdão recorrido que os embargos de declaração foram opostos pela empresa Beach Park Hotéis e Turismo S/A, bem assim que as contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional".



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 87, parágrafo único, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente